Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se acerca da possível ausência de interesse recursal. Após a manifestação da parte ou o decurso do prazo, considerando que há interesse de incapaz e que o Ministério Público não foi intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica, remetam-se os autos ao Ministério Público, na forma do art. 279 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA